Tribunal: CARF
Processo: 19647.003569/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003569/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.824 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ANTONIO NUNES REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos atinentes a dedução com
dependentes e com despesa de instrução e, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-
lhe provimento, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento parcial
para restabelecer a dedução da despesa médica no valor de R$ 2.400,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003569/2009-04
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003569/2009-04

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 59 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 43 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida com Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento, do
ano-calendário 2005, na qual foi apurado IRPF/2006 Suplementar de R$ 4.175,24,
multa de oficio e juros de mora (atualizado até 27/02/2009) total do crédito tributário
apurado R$8.733,34.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal motivo
que deu ensejo ao lançamento acima, fls. 23 a 25, transcorreu das deduções indevidas: i)
dependentes ii); despesas com instrução; iii) despesas médicas; todas foram
consideradas indevidas ou por falta de previsão legal da sua dedução.
3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a impugnação, se
insurgindo contra a emissão da Notificação de Lançamento, conforme se consta das fls.
02/09, alegando em síntese a idoneidade do atendimento aos requisitos formais
estabelecidos em lei, transcreve a legislação do imposto de renda art. 8o II, a, §§ 2o e 3o
da Lei 9.250/95, IN SRF 15/2001 e arts. 73, 80 a 83, II da Decreto n° 3.000/99.
Transcreveu acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aceitando
comprovação da dedução com base nos documentos apresentados considerando-os
hábeis para fins de comprovação....
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO- DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ÔNUS DA PROVA. Compete ao contribuinte a prova das informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003569/2009-04

Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, a teor do art. 73 do RIR/99.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2013 (e-fl. 57), o sujeito
passivo interpôs, em 14/06/2013 (e-fl. 59), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos e que sua filha universitária completou 25 anos em agosto de 2005,
podendo ser considerada sua dependente e ter suas despesas com educação deduzidas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$11690,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Busca o interessado levantar argumentos acerca da dedução indevida de
dependente e de despesa com instrução. Mas trata-se de matéria preclusa, senão veja-se a
manifestação da Primeira Instância acerca destes temas: “5. Da apreciação dos termos da
impugnação o contribuinte foi omisso em relação a glosa da dedução das despesas com
instrução, acata a glosa da dedução da dependente maior de 24 anos. Portanto, matéria não
contestada nos termos do Decreto n° 70.235/72, tornando seu crédito tributário definitivo na
esfera administrativa.”.
Neste diapasão, indique-se que tanto os argumentos quanto as provas documentais
devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em
outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Assim, a manifestação do interessado de 20/09/2010 (e-fl. 37) já se revestiu de
preclusão. Em tal peça o interessado buscava reverter sua posição recursal de que sua filha não
seria sua dependente no ano calendário 2005.
E mais, a indisposição do ora recorrente em relação à manifestação a quo no
sentido de que “ ... o contribuinte ... reconhece que foram despesas realizadas com a sua filha,
não dependente para fins do imposto de renda por ser maior de 24 anos.”, mesmo que tivesse
sua preclusão relativizada, não se encontram nos presentes autos as provas cabíveis para
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003569/2009-04

comprovar a relação de dependência, tanto pela idade quanto pela condição de universitária, nem
tampouco para comprovar as despesas com instrução.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal de 11/12/2008 (e-fls. 12) e cf.
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 25).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003569/2009-04

Trouxe o interessado declarações fornecidas pelas profissionais aos autos em
sede impugnatória, no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de
documentos particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao
interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre
as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos conhecidos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
dos argumentos atinentes a dedução com dependentes e com despesa de instrução e, na parte
conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 105
DF CARF MF
Original